Tribunal: TJSP
Processo: 1003526-13.2021.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO A QUO - I- Sentença de procedência – Apelo do banco réu – II- Caracterizada relação de consumo – Réu que, em seu recurso, apenas se insurge com relação à existência dos danos morais e no

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO A QUO - I- Sentença de procedência – Apelo do banco réu – II- Caracterizada relação de consumo – Réu que, em seu recurso, apenas se insurge com relação à existência dos danos morais e no que tange à restituição de valores em dobro – Incontroversa a ilegalidade dos descontos levados a efeito no benefício previdenciário da autora em razão de empréstimo consignado por ela não contratado – Devida a restituição total dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora – Devolução que se dará em dobro, ante a ausência de engano justificável – Art. 42, parágrafo único, do CDC – III- Dano moral caracterizado – Art. 5o, X, da CF, e arts. 186 e 927 do CC – O fato de a autora ter indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo não contratado, privando-a de parte dos recursos necessários à sua sobrevivência, traz-lhe inegável prejuízo – Embora o valor do empréstimo tenha sido creditado na conta corrente da autora, esta envidou esforços ao colocar à disposição do banco réu a quantia que lhe fora creditada – Comprovação de que mesmo após a disponibilização do valor ao banco réu, os descontos não cessaram - Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização reduzida para R$5.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – IV- Juros de mora que deveriam incidir desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual – Contudo, ausente recurso da autora, e sendo vedada a reformatio in pejus, mantém-se o termo inicial de incidência dos juros de mora a partir da citação – V- Determinada a expedição de ofício ao MP, para se apurar a responsabilidade criminal da instituição financeira ré, pela sua eventual participação na fraude da qual foi vítima a parte autora - VI- Sentença parcialmente reformada – Sucumbência preponderante do réu - Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor atualizado da condenação - Apelo parcialmente provido."